Tribunal: TJDFT
Processo: 0738947-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA. LIBERDADE DE CONTRATAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de limitar os descontos na conta corrente de valores de empréstimos.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. Os descontos no contracheque foram livremente pactuados, com as cláusulas prefixadas e claramente estampadas, admitindo-se, em tese, que o consumidor tomou conhecimento de todas as obrigações que assumiu, de forma livre, consciente e voluntária.
4. Não havendo provas robustas de que o valor remanescente do salário seja insuficiente para suprir as necessidades de sobrevivência do agravante é de sua família, deve-se aguardar o julgamento da ação para eventual revisão e pactuação de dividas.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.